Tribunal: TJDFT
Processo: 0716410-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Quando extinto determinado processo sem resolução de mérito, a reiteração do pedido enseja a distribuição por dependência, nos termos do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.